Tribunal: TJES
Processo: 5004606-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004606-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HILTON SANTANA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
F
URTO
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
REGISTROS CRIMINAIS.
HABEAS CORPUS NEGADO.

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, ressaltando o risco da reiteração delitiva já que o paciente supostamente praticou novo crime em 27/02/2024 enquanto estava gozo de liberdade provisória concedida em 10/01/2024. Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

3. Ordem conhecida e denegada.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
HILTON SANTANA SILVA
contra decisão do
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante a nulidade do decreto prisional por ausência de fundamentação. Alega ainda ausência de periculum libertatis, argumentando que o paciente é primário e tem bons antecedentes. Assim, requer a imediata soltura da paciente.

Liminar indeferida (ID 8009639).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 8485984).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 8535941).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de HILTON SANTANA SILVA contra decisão do MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante a nulidade do decreto prisional por ausência de fundamentação. Alega ainda ausência de periculum libertatis, argumentando que o paciente é primário e tem bons antecedentes. Assim, requer a imediata soltura da paciente.

Liminar indeferida (ID 8009639).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 8485984).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 8535941).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, §1º c/c §4º, inciso II do CP.

Vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Extrai-se da denúncia que
“no dia 27 de fevereiro de 2024, durante madrugada, Avenida Samule Batista Cruz, Centro Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, subtraiu, durante o repouso noturno, mediante escalada, coisa alheia móvel consistente 01 (uma) Bicicleta e 01 (uma) Bolsa de ferramentas, de propriedade da vítima Mônica Eduardo De Jesus”.

Na audiência de custódia a prisão foi decretada, tendo o magistrado ressaltado que
“a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, sobretudo ao observar que o indiciado passou recentemente por audiência de custódia, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal”.

Ao que se extrai da Decisão que manteve a prisão preventiva, a magistrada afirmou a necessidade da prisão preventiva ressaltando o risco da reiteração delitiva.

Ora, o paciente supostamente praticou novo crime em 27/02/2024 enquanto estava em gozo de liberdade provisória concedida em 10/01/2024.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DA POSSE EM RELAÇÃO À MAIOR QUANTIDADE DE DROGAS ENCONTRADAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE REINCIDENTE. ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIÁVEL SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3. Primeiramente, a alegada ausência de contemporaneidade, não foi analisado pelo Tribunal, o que impede o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. Precedentes.

4. Segundo, sobre o argumento de que em poder do agravante foi encontrada somente uma quantidade ínfima de drogas, sendo que a maior quantidade não lhe pertencia, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, por se tratar de tese que, por sua própria natureza, demanda dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.

5. A prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da ordem pública, pois trata-se de paciente reincidente, além de que estava em gozo de liberdade provisória, quando voltou a ser preso. Precedentes.

Ademais, foi destacado que a droga apreendida continha inscrições alusivas à facção criminosa Comando Vermelho.

6. No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 863.618/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.) GRIFEI.

Como visto, apesar de primário, o paciente foi preso pela prática do crime de receptação, cujo inquérito policial encontra-se em processamento. Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública pelo risco de reiteração delitiva.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Portanto, considerando que não consta nestes autos elementos que afastem a necessidade de manutenção da prisão por garantia da ordem pública, não vislumbro razão para acolher o pleito do impetrante.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.